Tribunal: TJDFT
Processo: 0702513-93.2021.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-23
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.

1. Nos termos do artigo 1022 do Código de Processo Civil, cabem embargos de declaração na hipótese de a decisão judicial ser omissa, contraditória, obscura ou para que seja corrigido erro material.

2. Hipótese em que, ao contrário do sustentado pela embargante, o acórdão recorrido não padece da omissão apontada. Na realidade, o que se observa é a tentativa do embargante de ampliar o limite incontroverso da prova pericial a ser realizada com vistas a utilizá-la como prova emprestada em outra eventual futura ação, o que extrapola as fronteiras desta ação de indenização e da atual fase processual, liquidação provisória de sentença.

3. Embargos de declaração conhecidos e desprovidos.